Tribunal: STJ
Processo: 5699605-57.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906833 - GO (2025/0126823-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: POSTO 2000 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOGADOS
INTERES.
: SIZENANDO ETERNO E FERRO
INTERES.
: LADYSLEIA SOARES CHAVES FERRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ALIENAÇÃO
POR
INICIATIVA
PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b5c889a8-4fca-4970-842a-75c937ea1810

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906833 - GO (2025/0126823-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: POSTO 2000 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOGADOS
INTERES.
: SIZENANDO ETERNO E FERRO
INTERES.
: LADYSLEIA SOARES CHAVES FERRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ALIENAÇÃO
POR
INICIATIVA
PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POSTO 2000 LTDA contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial por entender aplicável, por analogia, a
haja vista a ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação específica aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial
relativos à
e à
(fls. 383-384).
Súmula 7/STJ
Súmula 282/STF
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar inexistir impugnação específica
dos fundamentos da inadmissibilidade, pois o agravo em recurso especial teria
combatido, de modo suficiente, os óbices indicados, demonstrando tratar-se de
controvérsia de direito, sem necessidade de reexame de provas (fls. 389-395).
Sustenta que a aplicação da
não se justificaria, porque as
Súmula 182/STJ
razões do agravo em recurso especial teriam enfrentado os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA53764274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: f0503e60-0890-4994-af2b-1b31b309b20c

admissibilidade, com destaque para a inaplicabilidade dos óbices sumulares e a
existência de prequestionamento ficto (fls. 389-395).
Aduz que o recurso especial não buscou revolver matéria fática, mas apenas a
correta interpretação de normas federais incidentes, em especial quanto à conexão e às
condições de pagamento na alienação por iniciativa particular (fls. 389-395).
Impugnação ao agravo interno às fls. 400-406, na qual a parte agravada alega
que o agravo interno não demonstrou, de forma concreta, como o AREsp teria
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmulas 518/STJ,
282/STF e 7/STJ), ressaltando a deficiência da dialeticidade, a manutenção da decisão
por aplicação da
e a ausência de argumentos objetivos para afastar os
Súmula 182/STJ
óbices sumulares.
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) a impossibilidade de exame de matéria constitucional em recurso especial, por ser da
competência do Supremo Tribunal Federal; b) a inviabilidade de recurso especial
fundado em violação a enunciado sumular, à luz da
c) a ausência de
Súmula 518/STJ;
prequestionamento quanto aos arts. 370 do Código de Processo Civil e 1o da
atraindo a
d) a incidência da
para a
Lei 8.009/1990,
Súmula 282/STF;
Súmula 7/STJ
discussão sobre eventual conexão e sobre a possibilidade de estabelecer condições de
pagamento na alienação por iniciativa particular (fls. 246-248).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
não se aplicaria a
porque teria indicado violação a dispositivos legais,
Súmula 518/STJ
que haveria prequestionamento ficto pelo
do Código de Processo Civil, e que
art. 1.025
não incidiria a
por se tratar de controvérsia estritamente jurídica, sem
Súmula 7/STJ
reexame de fatos e provas (fls. 253-260).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de impugnar
integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, haja vista
que não houve qualquer enfrentamento específico ao óbice relativo à matéria
constitucional, além de que as teses voltadas a afastar a
e a
Súmula 282/STF
se limitaram a alegações genéricas, desprovidas de demonstração
Súmula 7/STJ
objetiva de prequestionamento ou de que o julgamento prescindiria do reexame do
contexto fático-probatório.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
Documento eletrônico VDA53764274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: f0503e60-0890-4994-af2b-1b31b309b20c

(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Ainda que assim não fosse, por amor à argumentação, não mereceria êxito a
incursão da recorrente.
No tocante à violação do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, já assentou o
STJ que “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal, ainda que para fins de
art. 102
prequestionamento." (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp 2.126.054/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
12/6/2024)
Especificamente quanto aos arts. 370, do CPC, e 1o, da
melhor
Lei 8.009/90,
sorte não socorreria a agravante.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido efetivo pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial,
inaugurar discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte,
a correta interpretação da legislação federal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
prequestionamento, ainda que implícito, exige que a questão federal tenha sido
efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem. Não basta que a questão
tenha sido suscitada pelas partes, sendo imprescindível que o Tribunal local tenha
emitido juízo de valor sobre ela.
No caso em tela, os dispositivos legais apontados como violados não foram
sequer mencionados no acórdão recorrido (nem em embargos de declaração).
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.
XIII, DO
ART. 1.015,
CPC/2015.
PRECEDENTES. 2. VIOLAÇÃO AO
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 370
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53764274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: f0503e60-0890-4994-af2b-1b31b309b20c

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a norma específica inserida
no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões
interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da
, não é
Lei n. 4.717/1965)
afastada pelo rol taxativo do
do
notadamente porque o inciso
art. 1.015
CPC/2015,
XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em 'outros casos
expressamente referidos em lei'" (AgInt no
Rel. Ministro Gurgel
REsp 1.733.540/DF,
de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019).
2. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo
Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o
conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento.
Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. O prequestionamento ficto previsto no
do
exige a oposição de
art. 1.025
CPC/2015
embargos de declaração na origem e a indicação do
do
como
art. 1.022
CPC/2015
violado. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.575.371/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
) (destaquei)
13/8/2025,
19/8/2025.

Enfim, eis que não rechaçados suficientemente os pilares correlatos às
Súmulas 7/STJ e 282/STF, impossível se mostra o conhecimento do recurso.
Veja-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AGRAVO INTERNO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO E NÃO REVOGAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA.
CABIMENTO. EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA COM AMPARO NO
§
ART. 1.021,
4o, DO NCPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PROVIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no
processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF,
aplicável por analogia.
2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte Superior adota o posicionamento de que o
exaurimento de instância constitui pressuposto para a interposição do recurso
especial, de modo que o manejo de agravo interno contra decisão singular do relator
não pode ser apenado com a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
NCPC.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53764274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: f0503e60-0890-4994-af2b-1b31b309b20c

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.879.325/MG,
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
SUFICIENTE.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SÚMULA
N.
283/STF.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (
.
Súmula n. 283/STF)
4. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.981.105/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
17/8/2022.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53764274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: f0503e60-0890-4994-af2b-1b31b309b20c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.833 / GO
Número Registro: 2025/0126823-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50994270720178090051 569960557 56996055720248090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO 2000 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOGADOS
INTERES.
: SIZENANDO ETERNO E FERRO
INTERES.
: LADYSLEIA SOARES CHAVES FERRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTO 2000 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
Documento eletrônico VDA54011813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:44
Código de Controle do Documento: 8bf7b8d4-7b1e-4a96-a00c-a2eeacb9922e

AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOGADOS
INTERES.
: SIZENANDO ETERNO E FERRO
INTERES.
: LADYSLEIA SOARES CHAVES FERRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:44
Código de Controle do Documento: 8bf7b8d4-7b1e-4a96-a00c-a2eeacb9922e